Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO SURPRESA. INOCORRÊNCIA. DISPONIBILIZAÇÃO DE ACESSO AO IMÓVEL PARA A ALIENAÇÃO PARTICULAR. RESISTÊNCIA DA EXECUTADA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CABIMENTO.
1. Afasta-se a alegação de nulidade da sentença por ocorrência de decisão surpresa no curso processual, a violar o mandamento legal do art. 9o e 10 do CPC. A uma, porque a executada-agravante foi alertada, por reiteradas vezes, que a criação de embaraços para a visita de interessados e compradores ao imóvel seria punida com a aplicação de multa. A duas, porque, antes da imposição da multa, o juízo abriu prazo para manifestação das partes, tendo a executada-agravante, inclusive, se pronunciado contrária à sua aplicação pelo juízo.
2. A lei impõe a todos os sujeitos do processo que cooperem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). Desse modo, “Caso a parte ou seu procurador descumpra o dever de probidade, fica sujeita à sanção repressiva do CPC 79 a 81, independentemente do resultado da demanda”. Na hipótese, apesar das advertências do juízo, a executada-agravante continuou a causar embaraços para a alienação particular de imóvel, o que, na forma dos arts. 77, inc. IV e §2o, e 774, inc. IV, ambos do CPC, caracteriza conduta atentatória à dignidade da justiça, passível de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa/execução. Desse modo, considerando as especificidades, escorreita a aplicação de multa equivalente a 2% (dois por cento) do valor da causa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.